Tribunal: TJBA
Processo: 8012322-20.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012322-20.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MIQUEIAS OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE CRACK PARA COMERCIALIZAÇÃO. ENTORPECENTE APREENDIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS, AUTO DE APREENSÃO E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADO DESCONHECIMENTO DA NATUREZA ILÍCITA DO MATERIAL TRANSPORTADO. TESE IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. O recurso: Apelação criminal interposta por M.O.S. contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, convertida em 2 (duas) penas restritivas de direitos. 2. Fatos relevantes: No dia 23 de junho de 2021, na rodovia BA-263, próximo à Serra do Marçal, policiais militares abordaram veículo táxi conduzido por M.G.A.T., tendo M.O.S. como passageiro, sendo encontrado em poder dos ocupantes um tablete de crack pesando 716,94 gramas. Segundo a investigação, M.O.S. havia sido contratado por M.G.A.T. para acompanhá-lo até Eunápolis para buscar a substância entorpecente e transportá-la até Vitória da Conquista, onde seria entregue ao traficante M.R.S., vulgo "Dentinho", para comercialização. Durante a abordagem, os policiais também apreenderam a quantia de R$ 572,00 e três aparelhos celulares. 3. Decisão de primeiro grau: O magistrado de piso condenou o apelante com base nos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela operação, no auto de exibição e apreensão e no laudo pericial que atestou a natureza e quantidade da substância ilícita, considerando demonstradas a materialidade e autoria delitivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, especificamente quanto à comprovação de que M.O.S. tinha conhecimento da natureza ilícita da substância transportada e participou conscientemente da empreitada criminosa, ou se, ao contrário, os elementos de prova são frágeis e imprecisos, não permitindo conclusão segura sobre sua culpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Materialidade delitiva comprovada: A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se inequivocamente demonstrada através do auto de exibição e apreensão e do laudo pericial técnico, que certificaram a existência de 716,94 gramas de crack sob posse dos acusados, quantidade significativa que evidencia a destinação comercial da substância entorpecente. 6. Autoria delitiva demonstrada pelos depoimentos policiais: A autoria delitiva restou comprovada pelos testemunhos prestados pelos agentes policiais M.V.S.C., F.S.R. e R.S.A., responsáveis pela operação policial, os quais narraram os fatos de forma consistente e harmônica, relatando que o apelante admitiu ter sido contratado pelo motorista para acompanhá-lo até Eunápolis em troca de quantia entre R$ 100,00 e R$ 200,00, tendo plena ciência de que se tratava de substância entorpecente que seria entregue a "Dentinho" para comercialização. 7. Validade dos depoimentos policiais: Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo e válido para fundamentar a condenação, especialmente quando prestados sob compromisso em juízo e não contraditados por elementos probatórios concretos. 8. Confissão extrajudicial corroborativa: O próprio apelante, durante a fase investigativa, confessou a prática criminosa, admitindo ter acompanhado o coautor M.G.A.T. até Eunápolis para recolher tabletes de entorpecente, recebendo remuneração para tal serviço, demonstrando plena consciência sobre a ilicitude de sua participação. Embora posteriormente retratada em juízo, a confissão extrajudicial não se encontra isolada e serve como meio de prova válido quando corroborada por outros elementos probatórios. 9. Insuficiência da tese defensiva: A argumentação defensiva sobre o alegado desconhecimento do apelante acerca da natureza do material transportado não prospera diante do sólido arcabouço probatório. A versão de ter sido apenas convidado para buscar passageiro em Eunápolis não se revela plausível considerando a grande quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da abordagem policial e os elementos de prova colhidos durante a instrução processual. 10. Caracterização do tráfico de drogas: Para a tipificação do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, basta a comprovação do transporte da substância entorpecente com finalidade comercial, independentemente da efetiva realização de atos de venda. A quantidade significativa de crack apreendida (superior a 700 gramas) e as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam inequivocamente a destinação mercantil da substância. 11. Irrelevância de discrepâncias menores: As eventuais divergências quanto aos valores financeiros que seriam pagos ao apelante (entre R$ 100,00 e R$ 200,00, conforme diferentes depoimentos) não comprometem a credibilidade dos testemunhos, considerando o transcurso temporal entre os fatos e os depoimentos, não afetando os aspectos nucleares da imputação criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Apelação criminal conhecida e não provida, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade. 13. Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada pelos depoimentos harmônicos de agentes policiais quando corroborados por outros elementos probatórios, tais como auto de apreensão, laudo pericial e confissão extrajudicial do acusado, sendo irrelevantes pequenas discrepâncias sobre aspectos secundários dos fatos que não comprometem a credibilidade do conjunto probatório nem afetam a comprovação dos elementos nucleares do tipo penal. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012322-20.2021.8.05.0274, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Apelante MIQUEIAS OLIVEIRA DE SOUZA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 12 de agosto de 2025.